Tribunal: TJMT
Processo: 0021963-85.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021963-85.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RIDERSON APARECIDO MANGERE SANTI - CPF: 062.796.631-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JONAS FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 013.358.861-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEF FERNANDO DE PINHO SANTOS - CPF: 051.387.481-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0021963-85.2017.8.11.0002

APELANTE: RIDERSON APARECIDO MANGERE SANTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2o INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA ANTE A PARTICIPAÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE NÃO EVIDENCIADA NAS PROVAS ANGARIADAS – COAUTORIA CARACTERIZADA – CONFISSÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO, SEM ALTERAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PENA DE MULTA AJUSTADA DE OFÍCIO – PREQUESTIONAMENTO – SINGELA MENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI – INSUFICIÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A redução da pena, com fundamento no art. 29, § 1o, do Código Penal, é inviável quando não há provas que a participação do réu foi de somenos importância.

Age em coautoria o agente que recebeu o veículo do comparsa, na frente da residência da vítima, e assumiu a responsabilidade de entregá-lo a terceira pessoa.

A confissão – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena.

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça).

“O
procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111).

O prequestionamento, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos que entende vulnerados no acórdão, não se revelando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0021963-85.2017.8.11.0002

APELANTE: RIDERSON APARECIDO MANGERE SANTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Riderson Aparecido Mangere Santi, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2o inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Em suas razões, assevera que deve ser beneficiado com a causa de diminuição de pena do art. 29, § 1o, do Código Penal, pois “
não concorreu para o delito em questão, o único erro foi ter dirigido tal veículo, conforme declarado pelo mesmo em seu depoimento
” (sic).
Também prequestiona a matéria visando a interposição de recurso aos tribunais superiores
(Id.
127379670 - pág. 32-36).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
127379670 - pág. 38-45).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
128386162 - pág. 1-7
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0021963-85.2017.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a Riderson Aparecido Mangere Santi e a Alef Fernando de Pinho Santos o crime de roubo majorado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Extrai-se do presente caderno informativo que, no dia de 10 de outubro de 2017, por volta das 15h00min, em uma obra residencial localizada no Bairro Costa Verde, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, os denunciados RIDERSON APARECIDQ MANGERE SANTI e ALEF FERNANDO DE PINHO SANTOS, previamente ajustados entre si e com um terceiro indivíduo por eles identificado apenas como Willian, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), coisas alheias móveis consistentes em: 01 (um) veículo, marca Fiat, modelo Palio Attractive 1.0, ano/modelo 2012/2013, cor branca, placas OBJ-9347, avaliado em R$ 27.354,00 (vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais), 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy S5, cor branca, não avaliado, 01 (uma) carteira, contendo R$ 100,00 (cem reais) em espécie, documentos pessoais e cartões bancários, 01 (um) relógio de pulso, marca Technos, com gravação nominal, pertencentes à vítima Jonas Ferreira da Silva Neto, qualificada às fl. 07.

É dos autos que no dia, horário e local alhures mencionado, a vítima estava visitando sua obra residencial na companhia de sua sogra, Sra. Eudócia Josefa Maria dos Santos, tendo um vizinho chamado José Luiz se aproximado pedindo para que lhe emprestasse algumas ferramentas. Nisso, os dois foram procurar pelas ferramentas dentro da obra e foram abordados por um indivíduo que, em posse de um revólver, anunciou o assalto.

Neste momento, esse mesmo assaltante, posteriormente identificado como o denunciado ALEF FERNANDO PINHO SANTOS, ordenou que a vítima Jonas ficasse de costas, ocasião em que a revistou subtraindo-lhe o aparelho celular, bem como sua carteira que continha cartões bancários, ao mesmo tempo em que proferia ameaças de morte.

Também consta que ALEF determinou que a Jonas lhe passasse a senha do carão bancário, dizendo que caso não conferisse voltaria e o mataria.

Ato contínuo, levou Jonas para um quarto, subtraiu a chave do veículo da vítima, fazendo com que se ajoelhasse, amarrando suas mãos, fazendo o mesmo com o vizinho José Luiz. Nesse momento, Jonas notou que havia outra pessoa participando da ação delitiva, sendo que este se mantinha sempre de cabeça abaixada, não se sabendo se Willian ou o denunciado RIDERSON.

Relatou a sogra de Jonas, pessoa esta com 73 (setenta e três) anos de idade, que como não foi amarrada, presenciou toda a ocorrência do delito, vendo quando os assaltantes evadiram-se, afirmando que um terceiro assaltante, não se sabendo se Willian ou RIDERSON ficou no exterior da casa dando cobertura, e já estava vasculhando o carro durante a ação delitiva.

Após conseguir se soltar, a vítima Jonas constatou que seu telefone celular funcional não havia sido roubado, e com este acionou a Policia Militar.

Há a informação que os assaltantes chegaram no local fazendo uso de duas motocicletas, informação essa prestada pelo coautor RIDERSON, inclusive, teria este informado a residências do denunciado ALEF e WILLIAN, os quais não foram localizados.

Ao comparecer ao local do crime, a Polícia Militar imediatamente deu início a diligências a fim de localizar os assaltantes. Dessa forma, uma guarnição foi acionada via CIOSP visto que, o veículo fora localizado por um Policial Civil descaracterizado, sendo conduzido pelo denunciado RIDERSON APARECIDO MANGERE SANTI, logo depois do cometimento da infração.

Ante o estado de flagrante, fora dada voz de prisão ao denunciado RIDERSON, sendo ele conduzido a 1a Delegacia de Polícia do Centro, para as providências cabíveis.

Em seu interrogatório, o denunciado
RIDERSON
confessou sua participação no roubo, indicando seus comparsas, o denunciado
ALEF,
portador de aparelho de traqueostomia, e "Willian".
[...]
(Id.
127379666 - Pág. 8-12).

A punibilidade de Alef Fernando de Pinho Santos foi extinta em razão de seu falecimento
(Id.
127379670 - pág. 76).

Estas são as provas produzidas no iter processual.

Na fase investigativa, Alex Lucas de Arruda detalhou a ocorrência nos termos transcritos:

Que nesta data, juntamente com a primeira testemunha qualificada nestes autos, foram acionados via Ciosp para dar apoio ao policial civil de nome Bianco, em uma abordagem no Bairro Ipase, nesta cidade, ao veículo Fiat/Palio, cor branco, placa OBJ-9347, e na abordagem
constatou-se que o veículo trata-se de produto de roubo ocorrido há instantes no bairro Planalto Ipiranga, nesta cidade. Que o carro estava sendo conduzido pelo indivíduo de nome Riderson Aparecido Mangere Santi,
sendo feito busca pessoal no suspeito, porém, nada de ilícito foi encontrado.
Que indagado sobre a procedência do veículo, Riderson confessou que teria praticado roubo no mesmo no bairro Planalto Ipiranga, tendo como comparsas os indivíduos de nomes Willian e Alef
, sendo este último quem portava arma de fogo na ação. Que Riderson disse ainda que seu papel foi o de pegar o carro logo após a subtração feita por Willian e Alef, sendo que estes dois estavam em uma motocicleta.
Que foi feito contato com vítima, Sr. Jonas Ferreira da Silva Neto, o qual relatou que estava em frente a sua obra residencial onde foi abordado por dois indivíduos de posse de arma de fogo e na ação os dois ladrões conversaram evidenciando a existência de um terceiro e volvido
. Que a vítima disse que lhe foi ordenando que entregasse seus bens, bem como a chave do seu veículo Fiat/Palio, cor branca, placa OBJ-9347. Que a vítima disse também que os suspeitos amarraram suas mãos e o que portava arma de fogo tinha dificuldade para falar em decorrência de um aparelho semelhante a um cano em sua traqueia, característica apontada ao suspeito Alef. Que diante da informação foram realizadas diligências nas residências dos suspeitos Willian e Alef, o primeiro no Bairro Planalto Ipiranga e o segundo no Bairro Pirineu, porém, eles não foram localizados pela guarnição. Que diante disso, foi dado voz de prisão a Riderson Aparecido Mangere Santi [...]
(Id. 127379666 - pág. 15-16).

Este é o relato de Jonas Ferreira da Silva Neto:

Que nesta data, por volta das 13h30min, estava no Bairro Jd. Costa Verde, nesta cidade, estava vistoriando a construção de sua casa, juntamente com sua sogra, Sra. Eudócia Josefa Maria dos Santos (73 anos). Que estando o declarante dentro da obra, um vizinho de nome José Luiz se aproximou e pediu algumas ferramentas emprestadas. Que foi juntamente com esse vizinho procurar as ferramentas solicitadas, instante em que foram abordados por um indivíduo moreno escurinho, magro, estatura mediana, cabelos crespos, aparentando 25 anos de idade, que usava um aparelho de traqueostomia, o qual portando um revólver e anunciou roubo. [...] Que de posse dos tais objetos, os assaltantes saíram do local utilizando o carro do declarante na fuga.
Que a Sra. Eudocia, disse que viu o instante em que os ladrões saíram em fuga, afirmando que havia um terceiro indivíduo dando cobertura do lado de fora da casa e que já estava mexendo no veículo do declarante durante a ação
. Que o declarante conseguiu se desamarrar sozinho, bem como o José Luiz também conseguiu se soltar das amarraduras colocadas pelos meliantes. Que o aparelho telefone celular funcional do declarante não foi levado pelos ladrões, possibilitando ao declarante comunicar o fato à sua esposa e acionar a polícia militar, comparecendo urna guarnição ao local do fato, obtendo a narrativa do fato.
Que os policiais saíram em diligencia em busca dos assaltantes, e algum tempo depois, informaram a esposa do declarante acerca da localização do carro,
bem como orientando o declarante a comparecer na Delegacia de Polícia para reaver seu veículo e prestar declarações sobre o ocorrido. Que seu carro foi encontrado em poder do indivíduo Riderson Aparecido Mangere Santos, o qual foi detido pelos policiais militares, a quem o declarante não reconhece como sendo o autor do crime contra sua pessoa.

[...]
(Id. 127379666 - pág. 21-22).

Na delegacia de polícia, o réu confessou o crime,
verbis
:

Que nesta data, por volta das 13h30min, foi ao Bairro Jd. Costa Verde, nesta cidade, juntamente com seus amigos Alef Fernando de Pinho Santos e William, onde efetuaram crime de roubo do veículo Fiat Pálio, cor branca, placa OBJ-9347, subtraído de um homem que estava em uma casa em construção.
Que o interrogado afirma que Alef e Willian quem efetuaram a abordagem de dois homens dentro da casa, ficando o interrogado do lado de fora aguardando o desfecho
.
Que instantes depois, os dois saíram correndo de dentro da casa, portando os objetos roubados, bem como a chave do citado carro. Que Alef entregou a chave do carro ao interrogado, o qual adentrou dentro do veículo fugindo do local, enquanto que seus dois amigos fugiram em motocicletas
, sendo que Alef estava em uma moto Honda Titan 150, cor preta, e Willian estava em um moto Honda Titan 150, cor prata.
Que os dois comparsas tomaram rumo ignorado, enquanto que o interrogado saiu com o carro com a missão de deixá-lo nas proximidades do Bairro Ipase
. Que ao descer do veículo, o interrogado foi abordado por dois policiais sem farda, os quais questionaram o interrogado sobre o carro que havia estacionado. Que ato contínuo, o interrogado foi detido por esses dois policiais e a seguir chegou uma guarnição da Policia Militar efetuando sua prisão e o conduzindo ao plantão da 1a Delegacia de Polícia. Que estando o interrogado detido, os policiais militares foram à casa de Alef e Willian, porém, eles não foram encontrados. Que o interrogado confirma que Alef usa aparelho de traqueostomia. Que Willian é moreno pardo, estatura mediana, corpo normal, aparentando 20 de idade, e reside em uma casa alugada no Bairro Planalto Ipiranga, nesta cidade. [...]
(Id.
127379666 - pág. 23-24).

Na instr
ução processual,
Joceir Rodrigues de Jesus
descreveu, pormenorizadamente, a diligência:

MP: [...] o que você pode nos dizer [...]?

T: Essa informação foi repassada pela vítima, nessa situação dessa ocorrência a gente foi prestar apoio para esses policiais civis, que estavam passando pelo local [...], esse Fiat Pálio branco passou correndo pele avenida, eles voltaram e fizeram a abordagem do veículo,
já detiveram ele aqui [o policial aponta para Riderson], que estava realmente conduzindo o veículo, ele estava de posse da chave do veículo, tinha saído do local do roubo
, se não me engano foi no Pirineu, Costa Verde, essa região, e o carro já se encontrava ali na região do [...], próximo do Shopping Várzea Grande, ele estava conduzindo, estava com a chave do veículo [...].

MP: E ele confessou depois [...]?

T: Não tinha... Estava conduzindo o veículo que era roubado, tinha acabado de ser roubado
.

MP: Ele confessou e falou quem tinha praticado?

T: Sim, ele informou o restante do pessoal que estava na companhia dele; a gente saiu em diligência só que não conseguiu encontrar eles não.

MP: Não conseguiu localizar?

T: [o policial faz sinal negativo com a cabeça].

MP: A vítima narrou a forma como se deram os fatos lá?

T: Sim, a vítima informou dessa forma aí que o senhor...

MP: [...], mas era armada [...]?

T: Sim, chegou para fazer a visita, [...] aproveitaram da oportunidade, [...], colocaram em um quarto lá.

[...]

Defesa: No dia lá o senhor só abordou o motorista?

T: É, porque foi uma coisa da policial civil, já tinha feito a detenção dele, tinha acabado de cometer o roubo
, inclusive estava indo para outra situação e pediu para a gente assumir essa ocorrência, detido, estava com a chave do carro [...].

Defesa: Mas estava sozinho?

T: Estava sozinho. [...]
(Id.
127379671 a 127379681).

A narrativa de Alex Lucas de Arruda auxiliou na compreensão dos fatos:

MP: [...] o que o senhor pode dizer sobre isso?

T: Exatamente, vou confirmar o que senhor narrou aí, a gente estava em rondas pela região do Ipase e recebemos informação que um policial civil estaria solicitando apoio, que estava fazendo, acompanhando um veículo até então suspeito na região do Ipase,
aí chegamos lá e auxiliamos ele na abordagem já desse indivíduo aí... Riderson, e foi constatado que o carro era produto de roubo
; conversamos com ele, disse que a parte dele era deixar o carro ali, com a chave no pneu traseiro, acho, e outra pessoa ia pegar esse carro, que não consegui descobrir quem foi,
mas ele acabou indicando o Alef como comparsa dele, como Alef já é conhecido na região de Várzea Grande, fomos até a casa dele na região, acho que é Pirineu ali, só que ele não estava mais lá
[...].

MP: O senhor chegou nesse dia que fez a abordagem do Riderson com o carro roubado da vítima, o senhor chegou a esse fato de ter prendido o carro, chegou a procurar a vítima nesse dia?

T: Entramos em contato [...], inicialmente sim, narraram que estava em um obra, onde chegaram dois ou três elementos, amarraram, tinha uma senhora de idade, a vítima e mais uma pessoa lá que não me recordo, e subtraíram o veículo de posse de arma de fogo; eu não recordo quem estava armado, mas eles ‘informou’ que um dos elementos usaria um tipo de aparelho na garganta e ao comunicar com ele colocava a mão no pescoço para falar, para dar as ordens para eles.

MP: Certo, e o Rideson foi detido com esse veículo, ele confessou ter participado do roubo, ter ajudado, auxiliado nesse roubo, delatou quem tinha feito junto com ele, chegou a falar para os policiais?

T: Eu não recordo se ele... O que tenho certeza é que ele delatou que o Alef estava junto, não recordo o que ele confessou, confessou que estava no apoio na fuga, se não me engano [...], mas confirmou com a gente que o Alef estava junto, era um dos comparsas dele.

MP: Na prática do ilícito?

T: Na prática do ilícito.
[...]
(Id.
127379671 a 127379681).

Alef negou ter envolvimento no crime (Id.
127379671 a 127379681).

Em juízo, Rideson declarou:

Juiz: O senhor fez isso ou não fez isso?

R: [o réu não responde].

Juiz: O senhor fez ou não fez?

R: O assalto?

Juiz: É.

R: Não, deixei o carro perto do Jardim Aeroporto
.

Juiz: Esse... Mas o Fiat?

R: É.

Juiz: E onde é que o senhor pegou?

R: Na frente da casa do assalto
.

Juiz: Mas como é que o senhor fez para pegar esse Fiat?

R: Peguei a chave.

Juiz: Com quem?

R: Com o terceiro suspeito não identificado, ele me passou e eu deixei o carro lá no Jardim Aeroporto.

Juiz: E o Alef estava dentro do carro também?

R: Não, não vi ele.

Juiz: Quem é esse terceiro suspeito, como que chama ele?

T: Por nome muito não conheço não, já vi ele em festa assim.

[...]

Defesa: Gostaria que confirmasse, o Alef você tem amizade com ele ou não?

R: Não, ele morava no meu bairro há muito tempo, mas não está mais morando, há um bom tempo que ele apareceu de novo.

Defesa: Quando você pegou esse carro [...], ele esteve perto, esteve junto, participou de alguma coisa, você sabe?

R: [o réu faz sinal negativo com a cabeça].

Defesa: Responda sim ou não para ficar gravado.

R: Não. [...]
(Id.
127379671 a 127379681).

A autoria e a materialidade não são questionadas no apelo, que se limita a buscar a redução da pena, com fundamento no art. 29, § 1o, do Código Penal.

O recurso não comporta provimento.

Não há dúvida que o réu foi preso conduzindo o veículo subtraído da vítima, logo depois do crime.

O depoimento dos policiais militares que conduziram o flagrante é uníssono nesse sentido.

No ponto,
Joceir Rodrigues de Jesus explicou para o promotor de justiça que Riderson foi preso
“
conduzindo o veículo que era roubado, [que] tinha acabado de ser roubado”.

Alex Lucas de Arruda acrescentou que o réu lhe contou que
“a parte dele [no crime] era deixar o carro ali [onde foi preso], com a chave no pneu traseiro”.

Pertinente destacar que o depoimento dos policiais que participaram da investigação “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Destarte, inexistindo provas quanto a possível parcialidade dos agentes estatais, a declaração deles é hábil para respaldar a condenação. Confira-se:

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Se não bastasse, na fase inquisitorial, o próprio réu confessou sua participação no roubo, dizendo que “
Alef e Willian que
efetuaram a abordagem de dois homens dentro da casa”,
e que ficou
“do lado de fora aguardando o desfecho. Que instantes depois, os dois saíram correndo de dentro da casa, portando os objetos roubados, bem como a chave do citado carro”.

Ademais, perante o juiz confirmou que pegou o veículo “
na frente da casa do assalto”
e que a chave lhe foi entregue pelo
“terceiro suspeito não identificado”.

Também assegurou que sua participação consistiu em
“deixar o carro lá no Jardim Aeroporto”,
onde acabou sendo preso.

Ainda que Ridesron, não tenha ingressado na residência junto com os demais meliantes para render a vítima, não há como ignorar que ele aderiu à conduta dos demais.

Além disso, a divisão de tarefas é nítida no presente caso.

Cesar Roberto Bittencourt doutrina que “
o conceito de autoria não se limita a quem pratica pessoal e diretamente a figura delituosa, mas abrange também quem se serve de outrem como “instrumento” (autoria mediata). É possível igualmente que mais de uma pessoa pratique a mesma infração penal, ignorando que colabora na ação de outrem (autoria colateral), ou, então, consciente e voluntariamente coopere na ação de outrem, quer praticando atos de execução (coautoria), quer instigando, induzindo ou auxiliando (participação) na realização de uma conduta punível
” (Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 247 –
e-book
).

No contexto, não há falar em participação de somenos importância no roubo. Confira-se:

[...]. Na esteira do entendimento desta Corte, o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos os envolvidos, haja vista ser o resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico. 2. In casu, o Tribunal de origem destacou que a clara divisão de tarefas, na hipótese, revela que a atuação do agravante como condutor do veículo que deu suporte à conduta criminosa foi relevante para a consumação do delito, de modo a responder em coautoria pelo roubo circunstanciado. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1277586/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).

[...] A conduta de Edilson – participante do grupo no aplicativo WhatsApp criado um dia antes do assalto –, ao fornecer informações da rotina e movimentação na residência das vítimas
e exercer o papel de motorista
, foi determinante para a perpetração do delito, não podendo, portanto, ser considerada acessória ou de menor importância . [...]
(TJ/MT, N.U 0006155-48.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019).

Embora não seja objeto do recurso, verifico que Riderson confessou o crime.

A confissão, quando exercitada pelo agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – sempre atenua a pena, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Nos moldes da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos. [...]
(STJ, HC 374.363/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).

[...] Incide a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal na hipótese em que o réu espontaneamente confessou a prática do crime que lhe foi imputado, fornecendo dados que corroboraram a sua condenação, mesmo que a confissão tenha sido parcial e agregada de elementos que afastam a ilicitude da conduta. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1580410/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 23/10/2017).

Assim sendo, a atenuante deve ser reconhecida em benefício do réu. Contudo, deixo de computá-la ante o disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, permanecendo, portanto, inalterada a pena privativa de liberdade imposta na sentença.

Registro ainda que “
o procedimento dosimétrico atinente à pena de multa guia-se pelo critério bifásico, sendo a quantidade de dias-multa definida com critério proporcional àquele utilizado para o arbitramento da pena privativa de liberdade [...]”
(TJ/MT, N.U 0002443-35.2019.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

De tal sorte, ajusto a pena pecuniária para 13 (treze) dias-multa.

Por fim, embora a Defensoria Pública busque o prequestionamento da matéria visando a interposição de possível recurso para os tribunais superiores, anoto que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os pontos em que a decisão vergastada vulnerou a legislação.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao disposto nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei ou mencionar súmula; é necessária a demonstração do ponto em que o
decisum
afrontou o dispositivo legal que se pretende questionar:

[...] O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, exige a manifestação acerca das questões jurídicas apontadas e não expressamente dos dispositivos legais e constitucionais suscitados.
(TJ/MT, N.U 0003207-81.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
desprovejo o recurso
, mantendo incólume a sentença objurgada, de ofício ajusto a pena de pecuniária para 13 (treze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022